Tribunal: STF
Processo: HC 70474
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-08-17
Data de publicação: 1993-08-17

Ementa:
- I. Competência  penal  por  prerrogativa  de
função:  derrogação do art.  87 C. Pr.  Pen., no âmbito da jurisdição
estadual,  por força do disposto  no art. 125,  1., da Constituição:
consequente  inexistência  de  prerrogativa de  foro  para  chefes de
policia, sem "status" de Secretario de Estado.
              A  Constituição   -  ao   outorgar,  sem   reserva,  ao
Estado-membro,  o poder de  definir a  competência dos seus tribunais
(art.  125, PAR. 1.) - situou positivamente no âmbito da organização
judiciária  estadual a outorga  do foro  especial por prerrogativa de
função,  com   as  unicas   limitações  que   decorram  explicita  ou
implicitamente da propria Constituição Federal.
              Desse  modo,   a  matéria  ficou   subtraida  do  campo
normativo  da   legislação  processual  ordinaria:   ja  não  incide,
portanto,  na área  da jurisdição  dos Estados-membros,  o art. 87 C.
Proc. Penal.
              II.  Intimação da  parte,  que, sem  ser  advogado, não
obstante,  foi  admitida  a  defender-se  pessoalmente:  alegação  de
necessidade de intimação pessoal, superada, no caso, pela ausência de
prejuizo.
1.             No processo penal, embora sem previsão legal expressa,
tem-se  admitido,  no  procedimento   perante  os  tribunais,  que  a
intimação  aos advogados  se faça  pela imprensa  oficial; e mais que
duvidoso,  entretanto, que o  entendimento se estenda as hipóteses de
intimação da propria parte, no caso, admitida a firmar pessoalmente a
defesa, embora não seja advogado, por incompatibilidade legal.
2.             Reputa-se  superada  a   invalidade  da  intimação  do
acórdão, se, depois, tomando ciencia inequivoca da decisão, a parte -
ao  inves de interpor o recurso extraordinário ou pedir a reabertura
do  prazo para  faze-lo -,  prefere requerer  "habeas corpus" ao STF,
impugnando o mérito do julgado, com toda ou maior extensão da que lhe
permitiria o apelo constitucional não manifestado.